Tribunal: STF
Processo: ARE 1550959
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ. SITUAÇÃO NÃO COMPROVADA PELOS DOCUMENTOS E PERÍCIA JUDICIAL REALIZADA EM CONTRADITÓRIO. CONSTATAÇÃO DO ESTADO DE INCAPACIDADE. AUXÍLIO-INVALIDEZ, PROMOÇÃO POR INVALIDEZ E INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA POR INCAPACIDADE FÍSICA PERMANENTE. PEDIDO CONTIDO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Será reformado, por invalidez, em decorrência de acidente no serviço, o militar que tiver referida condição atestada por laudo da Junta Central de Saúde, seja para o desempenho de suas atividades de policial militar, seja para as da vida civil (arts. 96, §3º, da Lei nº 5.301/69 c/c art. 2º, XXVII, da Resolução Conjunta nº 3962/02). 2. Constatado, pelos documentos carreados aos autos, bem como por perícia judicial, realizada em contraditório, que o autor, em virtude de acidente de trabalho, alcançou situação de incapacidade para exercício das funções de policial militar na área operacional, inviável o pedido de reforma por invalidez e consequente condenação do ente estatal ao pagamento dos benefícios correlatos do auxílio-invalidez, promoção por invalidez, indenização securitária e por danos morais. 3. Considerando, todavia, as constatações da perícia judicial, é possível concluir pela reforma do autor por incapacidade física definitiva (pedido contido), na medida em que se encontra impossibilitado, em absoluto, de exercer qualquer serviço de natureza policial ou atividade inerente ao cargo ou função (art. 140, I, da Lei Estadual nº 5.301/69 c/c art. 2º, XXV, da Resolução Conjunta nº 3.692/02). V.V. 1. Considera-se militar reformado, aquele que se encontra desobrigado definitivamente de exercer suas atribuições. 2. Através do Atestado de Origem e do laudo emitido por médico indicado pela Junta Central de Saúde, pode-se confirmar a incapacidade do servidor para retorno ao serviço. 3. O militar reformado perceberá a remuneração básica do seu posto ou da sua graduação, as vantagens legalmente incorporáveis e a indenização securitária. 4. Quanto à promoção por invalidez, o art. 217 da Lei nº 5.301/1969 define, na redação dada pela Lei Complementar nº 125/ 2012, que o praça que tenha sofrido, no cumprimento de suas funções e no exercício da atividade policial militar ou de bombeiro militar, lesões que o tornem inválido permanentemente, será promovido por invalidez, independentemente de vaga e data própria. 5. Os militares estaduais, os servidores policiais civis e os servidores de classe de Guarda Penitenciário, em atividade, vítimas de acidente em serviço que ocasione aposentadoria por invalidez, fazem jus ao recebimento de indenização securitária. pelo Estado do Ceará somente veio a ser concedido quase uma década depois, consoante documentação coligida. 4. Ainda que se amplie a interpretação quanto à razoabilidade da duração do processo, não há como se admitir que transcurso de extenso lapso temporal seja aceitável para conclusão do processo se aposentadoria da servidora pública, mormente quando não se encontra acompanhado de qualquer justificativa plausível para tal desídia. Precedente do STJ. 5. A simples existência do dispositivo legal assegurando a percepção de remuneração desde o afastamento para fins de aposentadoria, por si só, não gera a conclusão automática acerca do seu cumprimento, conforme alegado pela edilidade, ainda mais quando a autora reclama que não recebeu os valores. Em se tratando de prova de fato negativo, competia ao promovido demonstrar a realização do pagamento das parcelas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu. Inteligência do art. 373, II, do CPC. Precedente do TJCE. 6. Não há, nos autos, elementos capazes de afastar a conclusão de que a demandante suportou prejuízos morais e materiais durante o período em que esperou a concessão de sua aposentadoria. A situação ultrapassa os limites do mero dissabor, ainda mais diante da idade da autora e do caráter alimentar das verbas. O quantum arbitrado à titulo de danos morais – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – se revela condizente com as particularidades do caso. Precedentes. 7. Por se tratar de matéria de ordem pública, merece a sentença ser retificada para consignar a necessidade de observância da prescrição quinquenal quanto à percepção dos valores retroativos, nos termos da Súmula nº 85 do STJ e o art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32. 8. Em se tratando de sentença ilíquida imposta à Fazenda Pública, o percentual dos honorários deverá ser definido por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC. 9. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida, modificando a sentença para reconhecer a incidência da prescrição quinquenal."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente